Tribunal: TJSP
Processo: 2049953-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE PRESCINDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – LEGALIDADE DO PROSTESTO DA CDA – Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado, sob o fundamento de que o ICMS declarado pelo próprio contribuinte, caracterizado pelo lançamento por homologação, prescinde de processo administrativo ou qualquer

Ementa:
Agravo de Instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE PRESCINDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – LEGALIDADE DO PROSTESTO DA CDA – Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar formulado, sob o fundamento de que o ICMS declarado pelo próprio contribuinte, caracterizado pelo lançamento por homologação, prescinde de processo administrativo ou qualquer descrição do fato gerador – Pretensão de reforma da decisão – Inadmissibilidade. 1. Higidez do título executivo fiscal – Cumprimento dos requisitos formais de validade – Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN) – tributo sujeito a "lançamento por homologação", cabendo à autoridade fiscal apenas ratificar, ainda que implicitamente, as informações previamente declaradas pelo contribuinte – Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo – Inteligência do Enunciado no 436, da Súmula do C. STJ. 2. Legalidade do protesto da CDA - inteligência do parágrafo único, do art. 1o, da Lei no 9.492/97, com a redação atribuída pela Lei no 12.767/2012 – compatibilidade constitucional do dispositivo em comento ratificada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000) – legislação extravagante, aliás, que jamais vedou a Fazenda Pública de perquirir os meios mais eficazes de satisfazer o seu crédito tributário – entendimento ratificado pelo Excelso Pretório no julgamento da ADI no 5.135/DF (Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 09.11.2016) – Decisão mantida. Recurso da empresa-contribuinte não provido.